Tribunal: TJMT
Processo: 1076252-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076252-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMBERG DOS SANTOS SILVA - CPF: 010.049.784-56 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CADASTRO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante a Súmula 42 das Turmas Recursais deste Estado, “
a mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo
”.

2.

O cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato restritivo do do nome do consumidor nem é de domínio público, sendo o acesso mediante o cadastro e senha.

3.

O contexto fático-probatório não ilustra circunstância a configurar o dano moral.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

A parte recorrente pugna o provimento do recurso para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência da cobrança de débito prescrito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1076252-41.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CLAUDEMBERG DOS SANTOS SILVA

Polo Passivo

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente pleiteia a
reparação por danos morais
sob o argumento de que sofre cobrança por débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Não vinga a pretensão recursal.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

CLAUDEMBERG DOS SANTOS SILVA
ajuizou ação indenizatória em face de
OMNI FINANCEIRA S.A
.

objetivando a exclusão de seus dados cadastrais da plataforma Serasa Consumidor, sustentando que a dívida encontra-se prescrita. Pleiteou indenização por danos morais. Requereu a declaração de inexistência de débito.

A parte reclamada foi regularmente citada e audiência de conciliação realizada, restou infrutífera.

A reclamada aduziu que a informação contida na plataforma Serasa Limpa Nome não é suficiente a ensejar reparação por danos morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação. Reiterou os pedidos formulados na inicial e rebateu os argumentos de defesa.

[...]

Pois, bem, havendo

mora de dívida existente, nos termos dos artigos 42 e 43 do CDC, o credor poderá incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 05 anos a partir do vencimento.

Uma vez quitada ou decaída a dívida, nos termos do artigo 43, § 3o, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 05 dias úteis.

Todavia, a reclamante não demonstrou que houve o registro de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, isto porque o documento juntado no ID 136989752 é registro na plataforma denominada Serasa Limpa Nome que não representa restrição de crédito, visto que tem como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos, conforme se observa das explicações contidas no sitio eletrônico
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
.

Com efeito, há clara diferença na negativação junto aos órgãos controladores de crédito e a cobrança junto à programa especializado e sigiloso.
No caso em comento a dívida cobrada pela primeira Reclamada não foi negativada junto aos órgãos controladores de crédito
, o portal de negociação se assemelha a uma ligação de cobrança na qual a empresa tenta administrativamente contatar o consumidor, neste aspecto o Serasa Limpa Nome apenas atua como uma plataforma de negociação na qual a empresa tem uma possibilidade de negociar a dívida sem restringir o crédito. Assim, o valor presente no Serasa Limpa Nome é mera cobrança, sem prejudicar em qualquer aspecto o score e o nome do Reclamante. Logo,
houve apenas mera cobrança sem qualquer restrição do nome do consumidor e sem qualquer demonstração de abusividade
.

[...]

Em suma, a simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

Portanto, considerando que o apontamento representado nos autos não se trata de um restritivo de crédito, não há dano moral.

Dispositivo.

Posto isso, proponho rejeitar a preliminar e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Tal como contextualizado pelo juízo
a quo
, a questão trata tão só do registro de débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome.

A sentença está em consonância com a Súmula 42 das Turmas Recursais deste Estado, que assim delineia: “
A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque o cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a restrição do nome do consumidor, não é balizador para reflexo do
scoring
, nem é de domínio público, porquanto tem acesso o consumidor com cadastro e senha. Ou seja, é de fim exclusivo do consumidor cadastrado.

Nessa intelecção, julgados das três turmas recursais, em sua atual composição:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O mero registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, razão pela qual a improcedência da pretensão recursal é medida que se impõe. Precedente. (TJMT – 4a CDPv – RApC no 1050681-50.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 30/08/2023 - DJE 04/09/2023). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 3.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1041213-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - DÉBITO PRESCRITO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS DAS RECLAMADAS E IMPROVIDO DA RECLAMANTE

A prescrição da dívida é suscetível de torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

(TR-MT, N.U 1057468-50.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. ANOTAÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA CONSUMIDOR. PROPOSTA DE ACORDO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE OITIVA DO RECLAMANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. ONUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

3. “Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros”. (N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 18/10/2021)

4. Em que pese a alegação da reclamada em suas razões de que houve legítima contratação e cobrança, verifico a inexistência de prova da relação jurídica que ensejou o débito mencionado, assim como não há provas de que a referida cobrança.

5. Não há qualquer cerceamento de defesa, sendo desnecessária a oitiva das partes no presente caso, ademais o reclamante sequer comprova a abusividade da alegada cobrança colacionando prints juntados em outros processos.

6. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

7. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

8. A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

9. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva “Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar inexigível o débito discutido na presente ação. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de danos morais e do pedido contraposto, nos termos da fundamentação supra. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

(TR-MT, N.U 1002164-05.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Dos demais membros: N.U 1000128-81.2022.8.11.0088, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; N.U 1031245-03.2023.8.11.0041, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024; N.U 1003453-61.2023.8.11.0013, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024; N.U 1000424-30.2023.8.11.0004, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1066063-04.2023.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024; N.U 1014997-79.2023.8.11.0002, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024; N.U 1053626-62.2022.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023

O posicionamento há muito era reproduzido antes da Súmula 42: N.U 0073425-50.2018.811.0001, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019.

Ainda, enfrentamentos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso tendo como enfoque o prévio cadastro da parte interessada:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – DÉBITO CADASTRADO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que conste do sistema a informação de uma dívida que já se encontre prescrita, não há qualquer distorção a ser corrigida, na medida em que não se trata de meio de exigir pagamento, mas de acesso facultativo, não permitida consulta por terceiros, inexistindo o caráter de cadastro restritivo de crédito, tanto que o débito sobre o qual remonta a negociação sequer ensejou a inserção do nome da recorrente no rol de mal pagadores. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

(TJ-MT, N.U 1011633-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – SERVIÇO VOLUNTÁRIO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS – PRÉVIO CADASTRO DA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

É lícito o serviço prestado pelo SERASA LIMPA NOME, uma vez que inexiste cobrança, mas tão somente a ciência da parte interessada sobre a existência de débitos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(TJ-MT, N.U 1030464-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO, NÃO COMPROVADA, DE QUE TERIA OCORRIDO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E MEDIANTE FORMA VEXATÓRIAS – AUTOR QUE RENUNCIOU AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS E QUE, INCLUSIVE, REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A prescrição obsta a cobrança, judicial ou extrajudicial, da dívida.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados e/ou não comprovados, levam à improcedência do pleito indenizatório. A existência da dívida pelo chamado “Serasa limpa nome”, não gera, por si só, danos morais, porquanto trata de ferramenta que não se revela como plataforma de negativação de nome, mas de facilitação de eventual negociação, conforme é a orientação do STJ (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

(TJ-MT, N.U 1017836-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja meios de facilitação de defesa, exteriorizados, em especial, pela inversão do ônus da prova, a prerrogativa não é absoluta, tampouco isenta a parte promovente de apresentar provas que estejam sob seu poder e necessárias ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

Nesse aspecto, a parte autora não foi submetida a constrangimento ou humilhação, pois (i) não sofreu cobrança vexatória e (ii) não teve seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito, mas, sim, simples cadastro interno com acesso mediante
login
e senha. Por esse contexto, não teve sua honra maculada, isto é, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade, assim como não demonstrou a diminuição de seu
score
em razão da cobrança.

Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça, a Min. Nancy Andrighi, ao relatar recurso tendo como via a teoria do desvio produtivo, ponderou a existência do desgaste e a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor, indo de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC) (REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Não é nem mesmo o caso em mesa. O único documento que lastreia a inicial (Id. 210352215) e a própria narrativa da inicial estão sob o fato de constar débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome, o que, por si só, não gera o dano moral, como se disse, ante a formatação do sistema.

Aliás, incluso o feito em julgamento, a parte recorrente peticionou requerendo a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. No entanto, a questão foi objeto de exame pelo Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais e editada a Súmula 42 anteriormente destacada.

No julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.088.100 – SP, citado pela parte recorrente como ponto de divergência, a d. Relatora, Min. Nancy Andrighi, discorreu sobre a conceituação da plataforma Serasa Limpa Nome em suas razões de decidir e trouxe importantes elementos valorativos:

[...] 39. A partir da fundamentação apresentada, extraem-se as seguintes consequências práticas: não é lícito ao credor
efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu scorede crédito
. 40. Acrescente-se que o chamado ‘Serasa Limpa Nome’ consiste em uma plataforma na qual credores conveniados informam dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata, portanto, de cadastro negativo, não impactando no score de crédito do consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante logine senha próprios (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/o-que-e-serasa-limpa-nome/).

[...]” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023)

Confira-se o mesmo teor em julgado posterior ao REsp em referência, inclusive da mesma relatoria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

4.
O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
.

5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome,
pois a mera inclusão não configura cobrança
.

7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma,
não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição.

(STJ, REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)

Extrai-se, portanto, que a mera inclusão na plataforma não configura a cobrança capaz de configurar o dano moral, conceituação que não ganha outros contornos na hipótese dos autos, haja vista apenas o débito cadastrado restrito ao consumidor e credor, sem outros elementos a temperar. Por isso, a parte não demonstrou “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” (art. 976, CPC).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024